Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. CPC. ARTIGOS 685 e 686. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser decidida a “oposição” em momento posterior ao julgamento da demanda monitória.
2. O Juízo singular admitiu o processamento de “oposição”, oferecida em autos apartados, para julgamento conjunto, nos termos dos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil. 2.2. A oposição é um procedimento especial que mantém relação de prejudicialidade com o pedido formulado no processo principal e por essa razão a decisão da “oposição” deve anteceder, em regra, o julgamento da ação originária. 2.3. O art. 686 do Código de Processo Civil preceitua que uma vez que o Juízo singular deve decidir simultaneamente a demanda originária e a oposição, "desta conhecerá em primeiro lugar”.
2.2. A sentença tratou singelamente a respeito do pedido formulado pela autora, deixando de se manifestar em relação ao pedido articulado pelo opoente, em desacordo com as normas previstas nos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. 3.1. Sentença desconstituída.